Tribunal: TJSP
Processo: 1002965-46.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pretensão deduzida com fundamento em vício de pisos e revestimentos cerâmicos. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Origem do vício sequer apurada a despeito de reiteradas reclamações da autora para solução do problema. Rés que sequer acostaram aos autos relatório tratando da questão, muito embora tenham retirado amostras e

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pretensão deduzida com fundamento em vício de pisos e revestimentos cerâmicos. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Origem do vício sequer apurada a despeito de reiteradas reclamações da autora para solução do problema. Rés que sequer acostaram aos autos relatório tratando da questão, muito embora tenham retirado amostras e se comprometido à solução perante a autora. Tentativa frustrada da autora de lograr, pela via administrativa, a mera restituição do valor pago na aquisição dos materiais. Presunção de boa-fé da consumidora, em contexto de verossimilhança preponderante. Hipótese de imposição ex vi legis do ônus probatório quanto à inexistência do defeito do produto ao fornecedor. Irrelevância da reforma do local, porquanto mantidos com a autora exemplares dos materiais subjacentes ao litígio, não se vislumbrando prejuízo ao direito de defesa das rés. Inobservância do ônus probatório em relação à inexistência do defeito apontado, a legitimar a postulação de restituição do valor pago, acrescido dos gastos com mão de obra para o assentamento dos materiais, no valor indicado na inicial, à míngua de impugnação técnica, deduzindo-se do montante indenizatório incontroversa quantia inadimplida pela autora. Situação fática que ultrapassou em muito a qualificação de mero aborrecimento inerente às relações de consumo, importando em atentado à dignidade da consumidora, mercê da perenização da frustração das legítimas expectativas depositadas na relação contratual. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 3.000,00 em atenção ao duplo escopo, compensatório/punitivo da reparação a tal título. Moderação necessária, pena de fomentar-se o enriquecimento sem causa, bem assim a industrialização do dano moral. Sucumbência invertida. Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342796
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002965-46.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TERESINHA PEREIRA DA SILVA, são apelados CERÂMICA ALFAGRÊS
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e FERREIRA CARVALHO MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002965-46.2015.8.26.0506 -Voto no
2
VOTO No 7013
Apelação no 1002965-46.2015. 8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto - 9a Vara Cível
Apelante: Teresinha Pereira da Silva
Apeladas: Cerâmica Alfagrês Indústria e Comércio Ltda. e Ferreira
Carvalho Materiais de Construção Ltda.
Juiz: Alex Ricardo dos Santos Tavares
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
Pretensão
deduzida
com
fundamento em vício de pisos e revestimentos cerâmicos.
Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Origem
do vício sequer apurada a despeito de reiteradas reclamações
da autora para solução do problema. Rés que sequer
acostaram aos autos relatório tratando da questão, muito
embora tenham retirado amostras e se comprometido à
solução perante a autora. Tentativa frustrada da autora de
lograr, pela via administrativa, a mera restituição do valor
pago na aquisição dos materiais. Presunção de boa-fé da
consumidora, em contexto de verossimilhança preponderante.
Hipótese de imposição ex vi legis do ônus probatório quanto à
inexistência do defeito do produto ao fornecedor. Irrelevância
da reforma do local, porquanto mantidos com a autora
exemplares dos materiais subjacentes ao litígio, não se
vislumbrando prejuízo ao direito de defesa das rés.
Inobservância do ônus probatório em relação à inexistência
do defeito apontado, a legitimar a postulação de restituição
do valor pago, acrescido dos gastos com mão de obra para o
assentamento dos materiais, no valor indicado na inicial, à
míngua de impugnação técnica, deduzindo-se do montante
indenizatório incontroversa quantia inadimplida pela autora.
Situação fática que ultrapassou em muito a qualificação de
mero aborrecimento inerente às relações de consumo,
importando em atentado à dignidade da consumidora, mercê
da perenização da frustração das legítimas expectativas
depositadas na relação contratual. Quantum indenizatório
arbitrado em R$ 3.000,00 em atenção ao duplo escopo,
compensatório/punitivo da reparação a tal título. Moderação
necessária, pena de fomentar-se o enriquecimento sem causa,
bem assim a industrialização do dano moral. Sucumbência
invertida. Sentença reformada.
Recurso provido.

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais
ajuizada por Teresinha Pereira da Silva contra Ferreira Carvalho Materiais
de Construção e Cerâmica Alfagrês, cuja r. sentença de fls. 188/192

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002965-46.2015.8.26.0506 -Voto no
3
julgou improcedentes os pedidos formulados, com fundamento no artigo
487, I, do CPC, imputando à autora os ônus sucumbenciais, verba
honorária arbitrada em 20% do valor da causa, a ser rateada em igual
proporção pelos patronos das rés.
Além disso, julgou procedente o pedido formulado na lide
secundária para condenar a autora ao pagamento da quantia de R$
3.707,16,
à
corré
reconvinte
Ferreira
Carvalho,
atualizada
monetariamente a partir do vencimento da dívida, acrescida de juros
legais de mora a partir da citação, carreando à autora o pagamento das
custas, despesas processuais respectivas e honorários advocatícios
fixados em R$ 1.500,00.
Inconformada, apela a autora (fls. 204/211), arguindo,
preliminarmente, cerceamento de defesa, porquanto proferida sentença
sem a realização de audiência de instrução e julgamento, a despeito de
menção a esse respeito na decisão de fls. 181/184. Ademais, assevera ter
guardado boa parte do material danificado, negando-se a realização de
perícia somente pela sentença. No mérito, em suma, atribui o defeito,
consubstanciado em “pontinhos pretos”, às impurezas e resíduos
prejudiciais à aplicação do verniz nas peças de cerâmica. Nega o
ajuizamento da ação ao acaso na tentativa de obter vantagem junto às rés,
salientando o total descaso com que se houveram, pelo período de três
meses, após os quais pagou profissionais para remover o piso, comprou
novos materiais e arcou com as custas processuais, suportando o
desgaste advindo de uma ação judicial. Assim, afirma buscar tão somente
a restituição do valor desembolsado e a devida punição das rés, a fim de
evitar comportamento desidioso ao consumidor. Ainda, justifica a remoção
prematura dos pisos e revestimentos por desconhecer recomendação em
sentido contrário e necessidade de finalização da obra para viabilizar a
instalação dos demais móveis. Neste ponto, aponta desorganização de sua
vida em razão na demora da solução do problema pelas rés. Argumenta,
outrossim, pela busca tão somente da verdade, de modo que seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002965-46.2015.8.26.0506 -Voto no
4
desnecessária a produção de prova pericial se houvesse elemento nos
autos indicando a inexistência de defeito no material, o que não se
vislumbra. A fabricante ré aponta o registro de fotografias, mas sequer as
anexou, tampouco comprovou as alegadas visitas técnicas ou o suposto
estudo realizado nos pisos. No mesmo sentido, assevera pela suficiência
das sessenta e quatro fotos acostadas aos autos para fins de comprovação
do alegado defeito e transtornos suportados pela autora, evidenciando a
existência dos referidos “pontinhos pretos” por toda extensão dos pisos.
Justifica o inadimplemento de parte do pagamento pela existência do
defeito, comprometendo-se à quitação em caso de procedência da
demanda. Outrossim, argumenta pela existência de danos morais
indenizáveis. Pugna pelo provimento do recurso para anular a r. sentença
hostilizada e determinar a realização de perícia e oitiva de testemunhas.
Subsidiariamente, requer a redução de sua condenação ao pagamento da
quantia pleiteada em reconvenção.
Houve contrariedade recursal (fls. 216/221 e 222/226),
mas sem oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
De proêmio, ante a peculiaridade do caso concreto, e
considerando os documentos de fls. 199/200, a teor do artigo 99, § 3°, do
Código de Processo Civil, defiro a benesse da gratuidade postulada,
devendo a serventia proceder às anotações no Sistema SAJ.
Ademais, de cerceamento de defesa não há se cogitar. Como
é cediço “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever
do juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (STJ, REsp 2.832-RJ, 4a Turma,
rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 14/08/1990, DJU 17/09/1990).
Integra o campo próprio dos poderes de direção do juiz, até
para que possa zelar adequadamente pela rápida solução do litígio (CPC,
art. 139, II e III), o indeferimento de diligências inúteis, ou meramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002965-46.2015.8.26.0506 -Voto no
5
protelatórias (CPC, art. 370, parágrafo único), enquadrando-se ambas as
hipóteses a prova oral e pericial postulada pela autora, cuja não
realização, teria determinado o cerceamento de defesa.
Definitivamente, para o caso em comento, o conjunto
probatório documental carreado aos autos traduz suficientes elementos de
convicção em ordem a viabilizar segura formação da convicção judicial em
favor da tese da autora. Noutro giro, caberia às rés pedir a produção das
provas supramencionadas, no escopo de demonstrar a inexistência de
vício no produto adquirido pela autora, ou de mau uso ou má instalação,
conforme será melhor explicado a seguir. Porém, limitaram-se a alegar
prejuízo da perícia diante da reforma realizada no local, o que não
corresponde à realidade.
Superada a preliminar arguida, no mais, a tese da autora
merece agasalho.
Cuida-se de ação indenizatória por danos morais e
materiais.
A autora aduz ter adquirido junto à loja corré Ferreira
Carvalho Materiais de Construção, dentre outros materiais de construção,
pisos e revestimentos cerâmicos produzidos pela corré Cerâmica Alfragrês
Indústria e Comércio Ltda., em 04.11.2014, despendendo o valor total de
R$ 15.962,20, incluindo mão de obra, admitido o inadimplemento da
quantia de R$ 2.862,20, a ser deduzido quando da fixação da indenização.
Ocorreu que, com os serviços de colocação das peças quase finalizados,
em dezembro de 2014, logo após iniciado seu uso, viu-se surpreendida
com o aparecimento contínuo de “pontinhos pretos” na grande maioria
das peças de cerâmica após cada higienização. A fim de solucionar o
problema, buscou as rés por diversas vezes, sem lograr êxito na solução
do problema, até que, na data de 17.12.2014, compareceram à sua
residência representantes de ambas as rés, oportunidade em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002965-46.2015.8.26.0506 -Voto no
6
registradas fotografias e prometido retorno imediato, o que não ocorreu.
As reclamações persistiram, sem êxito, contudo, na solução do problema.
Refere, ainda, prejuízos advindos da conduta negligente das rés, pois a
demora atrasou a instalação dos demais móveis e deu azo a gastos com
alimentação. Neste contexto, argumenta ter sofrido danos morais
indenizáveis. Pediu a procedência dos pedidos para ver as rés condenadas
ao pagamento de R$ 13.100,00, bem como de indenização por danos
morais.
A contestação da comerciante ré, preliminarmente, arguiu
sua ilegitimidade passiva, pois os alegados defeitos podem ter sido
causados por vários fatores. No mérito, em suma, negou sua inércia
quando procurada para a solução do problema, salientando a necessidade
de avaliação das peças por técnico (vendedor Guto). E, em verdade,
procurou a ré na data de 29.12.2014 para solicitar prorrogação do prazo
para pagamento do débito pendente, justificando, ainda não ter recebido
indenização do seguro. Assim, nega qualquer inércia após informada
sobre o problema. Por outro lado, ressalta a inexistência de prova nos
autos a demonstrar a causa dos supostos prejuízos, limitando-se a
acostar fotografias insuficientes para revelar a causa dos defeitos e sua
extensão. Aponta possíveis danos advindos de limpeza inadequada com a
cerâmica ou então atrito de calçado ou outros objetos. Além disso, aponta
a inadimplência da autora do valor de R$ 3.707,16, cujo pagamento
requer em sede de reconvenção. Outrossim, negou a existência de danos
indenizáveis em favor da autora, eis que sequer comprovados os gastos
com mão de obra e locação de caçamba. Pediu a improcedência dos
pedidos (fls. 64/76).
A contestação da fabricante ré, em apertada síntese,
apontou esforços na solução do problema, ainda que não constatada a
origem de fábrica, tanto que propôs acordo, não prosperando a alegação
de omissão das rés. Ademais, aponta a não comprovação da existência de
defeito de fábrica, indicando outras possíveis causas dos vícios, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002965-46.2015.8.26.0506 -Voto no
7
pela qual imprescindível a prova pericial para elucidação dos fatos.
Impugnou os pretendidos danos indenizáveis. Pediu a improcedência dos
pedidos (fls. 102/113).
A réplica, em suma, refutou a defesa apresentada e reiterou
os termos da inicial (fls. 123/125).
Decisão saneadora de fls. 174/175 afastou a preliminar de
ilegitimidade passiva e instou as partes a se manifestarem sobre a
possibilidade de realização de perícia, considerando a substituição dos
pisos, mantidas algumas unidades, seguindo-se a tanto manifestação da
comerciante ré reputando prejudicada a prova (fls. 178/179), e de nova
decisão, a qual deixou de inverter o ônus da prova e fixou os pontos
controvertidos, designando audiência de tentativa de conciliação (fls.
181/184).
A pretensão da autora foi refutada pelo d. magistrado
sentenciante (fls. 188/192), ao fundamento da falta de provas dos fatos
constitutivos da pretensão deduzida.
Respeitado o entendimento do d. juízo a quo, no entanto, a
r. sentença hostilizada não merece subsistir.
Inegável a natureza consumerista da relação jurídica
subjacente ao litígio, a atrair a incidência das normas protetivas do CDC,
dentre as quais se estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor
pelos vícios do produto, na forma preconizada pelo art. 18 do referido
diploma legal, respondendo solidariamente os integrantes da cadeia de
consumo.
Lado outro, impõe-se partir da presunção de boa-fé da
consumidora, notadamente considerando-se a dinâmica da narrativa
fática exordial, consubstanciada no vício observado nos pisos e
revestimentos adquiridos pela autora, corroborado pelas fotografias de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002965-46.2015.8.26.0506 -Voto no
8
14/44, cuja autenticidade não foi impugnada pelas rés. Aliás, é digno de
nota que ambas as rés confirmam o comparecimento de funcionários ao
local (fls. 68 e 104), de modo que teriam conhecimento de como era a
residência da autora.
Presente ainda a hipossuficiência técnica da autora em
relação às rés, no contexto fático de verossimilhança preponderante assim
claramente delineado, a inversão do ônus da prova enquanto instrumento
de facilitação da defesa do consumidor em juízo seria medida de rigor,
plenamente legitimada pelo art. 6o, VIII do CDC.
No entanto, sequer se faz necessário recorrer a este
expediente, no caso concreto em apreço. É que, em se tratando de
pretensão fundada na responsabilidade objetiva pelo vício do produto,
conforme anotam CHAVES, BRAGA NETTO e ROSENVALD1, “.... não cabe
ao consumidor a prova do defeito do produto ou serviço. O consumidor provará o
dano sofrido e o nexo causal entre o dano e o produto ou serviço. Cabe ao
fornecedor, detentor dos meios técnicos da produção, provar a inexistência do
defeito. É o que deflui das disposições normativas do CDC que preveem que o
fornecedor só não será responsabilizado se provar que, embora haja colocado o
produto no mercado, o defeito inexiste (art. 12, § 3o); ou que, tendo prestado o
serviço, o defeito inexiste (art. 14, § 3o). A prova da ausência do defeito, portanto,
segundo expressa dicção legal, fica a cargo do fornecedor”. Nesse exato sentido:
“O ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços,
previstas no art. 14, § 3o, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3o, também do
CDC” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j.
10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323). No âmbito desta Corte Bandeirante,
não com menos propriedade, confira-se a Apelação Cível no
1006967-48.2015.8.26.0348, rel. Des. Fábio Tabosa, j. 19.2.2020,
também a acentuar que o ônus da prova da ausência do defeito era das
rés, “não por inversão, como incorretamente qualificado na sentença, mas por força de
ônus originário, legalmente estipulado, nos termos do art. 12, § 3o, II, do CDC”.
1 “Novo Tratado de Responsabilidade Civil”, Ed. Atlas, 2015, p. 717.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002965-46.2015.8.26.0506 -Voto no
9
Saliente-se que os dispositivos supramencionados são de
reconhecida aplicação indistinta às hipóteses de fato e vício do
produto/serviço, por não se divisar, sob o específico enfoque processual
da questão, diferença ontológica entre uma e outra situação.
Veja-se que, em primeiro, ambas as rés confirmaram a
existência de algum vício nos pisos e revestimentos da autora, limitando-
se a argumentar pela possibilidade de incorreta instalação, uso ou
limpeza. Com efeito, a contestação apresentada pela ré comerciante,
embora negue a inércia, confirmou o comparecimento de funcionário ao
local para apurar a existência de vício, ficando o vendedor Guto
incumbido de tomar as providências cabíveis junto à fabricante, diante da
necessidade de análise por técnico, mas em momento algum fez constar
a realização de tal análise (fls. 68, último parágrafo e 85) ou a
resposta de qualquer averiguação. Na mesma linha, a fabricante ré
confirmou a versão, mas disse ainda estar pendente o processo de
apuração (fls. 105, primeiro parágrafo). Ou seja, não se desincumbiu de
explicar a origem do vício, a rigor sequer controvertido. Em segundo, foi
realizada audiência de tentativa de conciliação, mas não há notícia de
qualquer postura a evidenciar predisposição de solução do problema pelas
rés, como seria de se exigir, no respectivo termo (fls. 187), ainda mais
considerada menção à tentativa de conciliação do funcionário Guto com a
autora (fls. 104, segundo parágrafo). Em terceiro e se não bastasse, a
dilação probatória foi oportunizada às partes, e a despeito disso, sequer a
realização de perícia cuidaram por pugnar as rés, sob o argumento de
prejuízo diante da retirada do material do local (fls. 179/180). Sem razão,
contudo, com a devida vênia ao entendimento do d. juízo a quo. Ora,
busca-se a origem do vício nas peças de cerâmica adquiridas pela autora,
de modo que alguns exemplares bem se prestariam, a princípio, à
realização da prova necessária. Aliás, consta dos autos que as próprias rés
levaram consigo algumas amostras para averiguação. Se fosse necessária
a análise in loco ̧ por certo que assim deveriam ter orientado a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002965-46.2015.8.26.0506 -Voto no
10
desde o início, notadamente considerando os deveres anexos de proteção e
colaboração que da boa-fé objetiva defluem.
É dizer, em suma, nenhum o empenho das rés em
contribuir com a formação da convicção judicial, a despeito do já aludido
cenário,
claramente
delineado
nos
autos,
de
verossimilhança
preponderante dos fatos constitutivos deduzidos pela autora. Não por
outra razão, não se vislumbra sentido em simplesmente anular a r.
sentença hostilizada para a retomada da marcha processual,
restabelecendo oportunidade para dilação probatória sepultada pela
preclusão, dado o nenhum interesse manifestado pelas rés neste sentido.
Tanto mais porque, repita-se, é das rés, por expressa dicção
legal, o ônus da prova da inexistência do vício oculto do produto - no caso
marcado por inafastável verossimilhança -, razão pela qual, forçoso concluir,
devem elas, no contexto de descaso com a contribuição efetiva na
formação da convicção judicial, suportar as consequências negativas de
sua inércia probatória. Não me parece haver qualquer espaço para dúvida
de que cumpria às rés a comprovação cabal de que os pisos e
revestimentos estavam em perfeitas condições de uso, livre de qualquer
vício, ou então, que o problema apresentado, repita-se, sequer
controvertido, teve origem na instalação ou uso por parte da autora.
Assim não se conduziram as rés, contudo, dando de ombros
com a dilação probatória que lhes foi oportunizada, razão pela qual,
permitido me seja enfatizar vez mais, hão de suportar as consequências
negativas do deficiente conjunto probatório amealhado aos autos, no
cenário de verossimilhança preponderante da fattispecie posta à
apreciação pela autora.
Na expressão do sempre preciso magistério de CÂNDIDO
RANGEL DINAMARCO2, “Subjacente ao conceito do ônus da prova e às normas
2 “Instituições de Direito Processual Civil”, vol. III, Malheiros Editores, 2a ed., p. 82.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002965-46.2015.8.26.0506 -Voto no
11
sobre sua distribuição está uma importantíssima regra de julgamento, não escrita
mas inerente e vital ao sistema, segundo a qual toda alegação não comprovada deve
ser tomada por contrária à realidade dos fatos ou, por outras palavras, fato não
comprovado é fato inexistente”.
Do mesmo sentir as lapidares ponderações lançadas sobre o
tema pelo saudoso professor BARBOSA MOREIRA3, iniciando por discorrer
sobre o ônus subjetivo da prova: “O desejo de obter a vitória cria para o
litigante a necessidade, antes de mais nada, de pesar os meios de que se poderá
valer no trabalho de persuasão, e de esforçar-se, depois, para que tais meios sejam
efetivamente utilizados na instrução da causa. Fala-se, ao propósito, de ônus da
prova, num primeiro sentido (ônus subjetivo ou formal)”.
Prossegue, o festejado processualista, comentando o ônus
objetivo: “A circunstância de que, ainda assim, o litígio deve ser decidido torna
imperioso que alguma das partes suporte o risco inerente ao mau êxito da prova.
Cuida então a lei, em geral, de proceder a uma distribuição de riscos: traça critérios
destinados a indicar, conforme o caso, qual dos litigantes terá de suportá-los,
arcando com as consequências desfavoráveis de não se haver provado o fato que lhe
aproveita. Aqui também se alude ao ônus da prova, mas num segundo sentido (ônus
objetivo ou material)”.
Outrossim, na hipótese dos autos, não há controvérsia
sobre a vigência da garantia contratual. Porém, o dever das rés de reparar
danos nos pisos e revestimentos da consumidora é tamanho que, ainda
que houvesse o decurso do prazo de garantia, tampouco restaria afastada
sua responsabilidade pelo defeito oculto constatado, se dentro do período
de vida útil do bem.
Nesse sentido paradigmático precedente jurisprudencial do
E. Superior Tribunal de Justiça:
“Porém, em se tratando de vício oculto não decorrente do desgaste
natural gerado pela fruição ordinária do produto, mas da própria
fabricação, o prazo para reclamar a reparação se inicia no momento
3 “Julgamento e ônus da prova”, Temas de Direito Processual Civil, Segunda Séria, São Paulo, Saraiva, 1988,
pp. 74/75.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002965-46.2015.8.26.0506 -Voto no
12
em que ficar evidenciado o defeito, mesmo depois de expirado o
prazo contratual de garantia, devendo ter-se sempre em vista o
critério da vida útil do bem, que se pretende "durável". A doutrina
consumerista - sem desconsiderar a existência de entendimento contrário -
tem entendido que o CDC, no § 3o do art. 26, no que concerne à disciplina
do vício oculto, adotou o critério da vida útil do bem, e não o critério
da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício em
um espaço largo de tempo, mesmo depois de expirada a garantia
contratual. Assim, independentemente do prazo contratual de garantia, a
venda de um bem tido por durável com vida útil inferior àquela que
legitimamente se esperava, além de configurar um defeito de
adequação (art. 18 do CDC), evidencia uma quebra da boa-fé
objetiva, que deve nortear as relações contratuais, sejam elas de
consumo, sejam elas regidas pelo direito comum. Constitui, em outras
palavras, descumprimento do dever de informação e a não realização do
próprio objeto do contrato, que era a compra de um bem cujo ciclo vital se
esperava, de forma legítima e razoável, fosse mais longo. Os deveres
anexos, como o de informação, revelam-se como uma das faces de atuação
ou 'operatividade' do princípio da boa-fé objetiva, sendo quebrados com o
perecimento ou a danificação de bem durável de forma prematura e
causada por vício de fabricação. Precedente citado: REsp 1.123.004-DF,
DJe 9/12/2011” (REsp 984.106-SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
julgado em 4/10/2012).

Corolário do que precede, tem-se por perfeitamente
legitimada a opção exercida pela autora, na forma do art. 18, § 1o, II do
CDC, de lograr a restituição integral do valor desembolsado, incluindo
gastos com mão de obra e locação de entulho, a ser monetariamente
corrigido a contar do desembolso, somando-se juros moratórios de 1% ao
mês, estes devidos desde a citação, deduzida a incontroversa quantia
inadimplida de R$ 3.707,16 (fls. 133 e 151 a 154). Isso porque,
evidentemente, a extensão do dano suportado pela autora não se restringe
à restituição do valor pago, acrescido dos consectários legais. A despeito
da impugnação de fls. 72, é de conhecimento notório a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002965-46.2015.8.26.0506 -Voto no
13
contratação de mão de obra e caçamba para colocação do entulho, à
míngua de outros parâmetros, já que não demonstrada a abusividade no
valor pelas rés mediante a apresentação de orçamento divergente. A
indenização, como é cediço, mede-se pela extensão do dano (CC, art. 944,
caput), impondo-se, no particular, perseguir-se a diretriz da reparação
integral.
Sob outro vértice, tenho para mim que a via crucis a que
exposta a autora, na tentativa de reformar seu imóvel logo após incêndio
(fls. 01), ultrapassou em muito a qualificação de mero aborrecimento
inerente às relações de consumo em contexto de inadimplemento
contratual, para consubstanciar inexorável atentado à sua dignidade,
enquanto consumidora, vendo perenizada a frustração das legítimas
expectativas depositadas na relação contratual, notadamente tendo em
conta o descaso revelado pelas rés, ao sequer se darem ao trabalho de
concluir a análise do vício existente nos pisos e revestimentos, inclusive
em juízo. Bem de ver que, a tutela jurídica contra qualquer violação a
direitos que têm seu valor fonte na dignidade da pessoa humana permite
entrever a preocupação com a concretização do princípio constitucional
focado na proteção deste valor fundamental, na intenção de preservar a
integridade físico-psíquica da pessoa, o que deflagra a obrigação de
segurança da qual a reparabilidade do dano moral encerra instrumento
(TJSP, ap. 0045564-87.2008.8.26.0562, rel. Des. Cláudio Godoy).
Em hipóteses análogas, frise-se, nas quais se identifica a
injustificada perenização de problemas de fácil solução, mercê da
inobservância dos deveres anexos que da boa-fé objetiva defluem, a
jurisprudência desta Corte Bandeirante tem pronunciado reiteradamente
a caracterização de dano moral indenizável.
Apenas a título exemplificativo, reporto-me a julgado da C.
32a Câmara de Direito Privado, nos autos da Apelação Cível no
1015928-82.2017.8.26.0032, j. 20.08.2019, rel. Des. Kioitsi Chicuta, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002965-46.2015.8.26.0506 -Voto no
14
cujo acórdão se extrai a seguinte relevante passagem: “No caso, tem-se que
houve abalo, privação do bem-estar e desgaste emocional que foge da normalidade dos
casos, interferindo no comportamento psicológico do indivíduo. Revela-se evidente o
sentimento de impotência em relação à situação, o menosprezo à consumidora, pessoa
humilde de poucas posses que se viu privada do produto adquirido, sem solução dada. A
consumidora, então, teve que vir a juízo para obter solução de questão simples, com
respaldo na lei”.
Tendo-se assim por caracterizado o dano moral infligido à
autora, na difícil tarefa de proceder o adequado arbitramento da
indenização a tal título, insta considerar que “A eficácia da contrapartida
pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida; de
modo que tampouco signifique enriquecimento despropositado da vítima; mas está
também em produzir no agressor, impacto bastante para persuadí-lo a não perpetrar
novo atentado. Trata-se então, de uma estimação prudencial, que não dispensa
sensibilidade para as coisas da dor e da alegria ou para os estados d'alma humana, e
que, destarte, deve ser feita pelo mesmo Juiz, ou, quando não, por outro jurista -
inútil por em ação a calculadora do técnico em contas ou em economia. É nesta
direção que o citado Brebbia, em sua excelente monografia, aponta elementos a
serem levados em conta na fixação da paga: a gravidade objetiva do dano, a
personalidade da vítima (situação familiar, social e reputação), gravidade da falta e
da culpa, que repercutem na gravidade da lesão e a personalidade (condições) do
autor do ilícito”1.
Inegável
reconhecer
que, conforme
salienta
SÉRGIO
CAVALIERI FILHO2, “A reparação constitui, em princípio, uma sanção, e quando
esta é de somenos, incorpora aquilo que se denomina risco da atividade, gerando a
tão decantada impunidade”.
Neste exato sentido o escólio doutrinário de CARLOS
ALBERTO BITTAR3: “A indenização por danos morais deve traduzir-se em
montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se
aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. Consubstancia-se,
portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito,
refletindo-se, de modo expressivo, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta,
efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo
produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002965-46.2015.8.26.0506 -Voto no
15
potencialidades do patrimônio do lesante.”
Tanto mais relevante a consideração a propósito do caráter
pedagógico da reparação por danos morais, em se tratando, como se trata
na espécie, de hipótese de relação de consumo, a demandar atuação
jurisdicional profilática, em ordem a atender-se o escopo de respeito à
dignidade do consumidor, a par da coibição e repressão eficientes aos
abusos perpetrados pelos fornecedores, diretrizes basilares da Política
Nacional das Relações de Consumo, em conformidade com o disposto no
art. 4o, caput e inciso VI, da Lei no 8.078/90.
Se assim o é, tendo como caracterizado o dano moral, e
procedendo
a
convergência
dos
caracteres consubstanciadores da
reparação a tal título, quais sejam, o dissuasório, para que o causador do
dano, pelo fato da condenação, se veja desestimulado da prática de novo
atentado, e o compensatório para a vítima, que receberá uma soma de
dinheiro hábil a lhe proporcionar uma contrapartida pelo mal
sofrido, tenho por bem arbitrar a indenização em R$ 3.000,00 (três mil
reais), valor este a ser monetariamente corrigido a contar do julgamento
colegiado, somando-se juros moratórios de 1% ao mês, estes devidos
desde a citação.
A moderação, ainda quando considerado o caráter punitivo
da reparação pelo dano moral, é norte a ser sempre perseguido, sob pena
de se fomentar o enriquecimento sem causa e a industrialização do dano,
o que não é de ser admitido.
À guisa de conclusão, reforma-se a r. sentença hostilizada,
para julgar parcialmente procedentes os pedidos deduzidos, condenando-
se solidariamente as rés: (i) à restituição do valor despendido pela autora
indicado a fls. 03 (R$ 15.962,20), a ser monetariamente corrigido a contar
do desembolso, somando-se juros moratórios de 1% ao mês, desde a
citação, deduzido o valor inadimplido à comerciante ré de R$ 3.171,16 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002965-46.2015.8.26.0506 -Voto no
16
133); (ii) a indenizar os danos morais infligidos à autora, arbitrados em R$
3.000,00, a serem monetariamente corrigidos a contar do julgamento
colegiado, somando-se juros moratórios de 1% ao mês, também desde a
citação.
Sucumbentes, arcarão as rés com as custas e despesas
processuais, a par dos honorários advocatícios do d. patrono da autora,
fixados estes em 10% do valor da condenação.
Do exposto, pelo meu voto DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator